Tribunal: TJDFT
Processo: 0744125-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744125-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça a interposição do presente agravo, considerando que o ato impugnado se trata de sentença, contra a qual o recurso adequado é a apelação. No mais, se persistir o interesse na apreciação do agravo, comprove o agravante, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator